Tribunal: STF
Processo: RHC 204061
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RÉU PRIMÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paula Ingridy de Jesus contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 611.609/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
    2. Consta do processo que o Ministério Público do Paraná denunciou a recorrente por “crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (fls. 26-28, e-doc. 1). O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR, em 2.7.2019, “rejeito[u] a denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal”, aplicando o princípio da insignificância à espécie (fls. 16-19, e-doc. 1).
    3. Em sessão virtual de 13 a 17.7.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0018918-13.2019.8.16.0019/PR, interposto pelo Ministério Público do Paraná, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento “ao recurso em sentido estrito, recebendo a denúncia ofertada em relação a PAULA INGRID DE JESUS e determinando o prosseguimento regular do feito” (fls. 12-15, e-doc. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA TENTADA (ART. 155, §4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – REJEIÇÃO LIMINAR DEVIDO À CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, INCISO III, DO CPP) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DO DECISUM – PROCEDÊNCIA – BENS SUBTRAÍDOS QUE NÃO SE SUBSUMEM AO CONCEITO BAGATELAR – VALOR QUE SUPLANTA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE ENVOLVENDO A QUALIFICADORA ATINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – FATO QUE COMPORTA LESIVIDADE SOCIAL – TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PRESERVADA – DECISÃO COMBATIDA PRECIPITADA – CASSAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 12, e-doc. 1).
    4. Em 8.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0018918-13.2019.8.16.0019/PR, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 611.609/PR no Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se, então, a ordem para absolver a paciente “em razão da atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância” (fls. 3-11, e-doc. 1).
    Em 23.9.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 12).
    Em 4.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. BENS SUBTRAÍDOS DE VALOR ELEVADO. PORTE ECONÔMICO DA VÍTIMA. DEVOLUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência de uma pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal).
    3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado – compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.
    4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
    5. A ré foi acusada de haver subtraído em concurso de agentes bebidas e produtos de higiene, avaliados em 49,17% do salário mínimo vigente na época dos fatos, em desfavor de pessoa jurídica, o que justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
    6. A restituição dos bens subtraídos não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, para cuja análise é irrelevante o porte econômico da empresa vítima.
    7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 21).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que “o acórdão impugnado negou a aplicação do princípio da insignificância, em suma, por entender não ser inexpressiva a lesão jurídica provocada, uma vez que a res furtiva foi avaliada em 49,17% do salário mínimo vigente” (fl. 2, e-doc. 28).
    Defende que, “como se trata de tentativa de furto, o dano decorrente do valor da res furtiva não poderia ser levantado como impedimento à aplicação do princípio da insignificância” (fl. 2, e-doc. 28). 
    Assevera que “a primariedade associada à restituição da coisa à vítima são suficientes para caracterizar o crime de bagatela, ainda que o valor do bem ultrapasse o limite estabelecido jurisprudencialmente como parâmetro de aplicabilidade do princípio da insignificância” (fl. 3, e-doc. 28).
    Ressalta que “o grau da ofensa ao bem jurídico (patrimônio) suportado foi juridicamente irrelevante, e a paciente é primária e não registra quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria” (fl. 4, e-doc. 28).
    Este o pedido: 
    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e absolver a paciente da acusação de furto, com base na atipicidade material da conduta, em face do princípio da insignificância” (fl. 4, e-doc. 28).
    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 41).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao expor que “a res furtivae não se mostrou inexpressiva, pois avaliada em quase 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 490,73 –, o que impede a incidência do princípio da bagatela, ainda que os bens tenham sido integralmente restituídos pela vítima – o que, registra-se, apenas ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente”. Acrescenta que “o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (e-doc. 46).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste à recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância ao fato delituoso.
    8. Em juízo de primeira instância, a denúncia contra a recorrente foi rejeitada por faltar justa causa para o exercício da ação penal, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância à espécie. Assentou-se que o bem jurídico tutelado não foi lesado e haveria desproporção entre o valor dos bens, restituídos à vítima, e a intervenção estatal. Ressaltou-se que a recorrente é primária e a qualificadora de concurso de pessoa não impediria a aplicação do princípio. Confiram-se trechos da decisão:
    “Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de PAULA INGRID DE JESUS pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
    Relatou na denúncia (mov. 25.1) que no dia 05/06/2019, por volta das 21h10min, no interior do estabelecimento comercial ‘Super Muffato’, localizado na Avenida Dom Pedro II, nº 850, nesta cidade e comarca de Ponta Grossa, a acusada, na companhia de duas pessoas não identificadas, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis, 27 (vinte e sete) latas de energético, 01 (um) sabonete líquido, 01 (um) espelho redondo para bolsa, 01 (um) desodorante aerossol, 01 (uma) caixa contendo 3 cartuchos de lâminas de aparelho de barbear e 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica ‘vodka’, tudo no valor de R$ 490,73 (quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos). 
    É o relatório.
    Pois bem, qual bem jurídico fora lesado nesse caso? É para isso que se presta o Direito Penal? Toda a máquina estatal sendo movimentada para que se persiga algo absurdamente irrelevante como esse?
    Não há motivo algum para que fatos como este cheguem até a esfera criminal. Isso porque, quanto à tipicidade dos fatos, observa-se que embora a conduta se amolde formalmente ao tipo penal, ela é insignificante do ponto de vista material, eis que não atingiu o bem jurídico de modo a justificar a intervenção do direito penal (princípio da fragmentariedade, corolário da intervenção mínima). 
    Com efeito, tipicidade penal exige ofensa de alguma intensidade aos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal (última ratio), não sendo toda e qualquer ofensa a estes bens ou interesses suficientes para configurar o injusto penal típico.
    Se é certo que o princípio da insignificância não está abarcado pelo ordenamento jurídico, também é impossível ignorar a sua aceitação como princípio informador do Direito Penal, tanto pelos nossos tribunais, como pela melhor doutrina nacional.
    O princípio da insignificância norteia-se no princípio maior de que é inconcebível um delito sem ofensa: nullum crimen sine iniuria, devendo ser considerado atípico o fato que, dada a sua irrelevância, não lesiona o bem juridicamente tutelado.
    Segundo esse princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal de forma que, restando ausente tal proporcionalidade, inadequada a utilização de intervenção do Estado.
    Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. 
    Assim a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação a importância do bem jurídico, mas especialmente ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida.
    Logo, em observância ao caráter fragmentário que acompanha o Direito Penal brasileiro, o qual preconiza que a reprimenda estatal deve ser utilizada apenas nos casos em que haja afronta a um bem jurídico por ele tutelado mediante um ataque tão violento que justifique sua utilização, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
    No caso em tela os bens subtraídos foram avaliados em R$ 490,73 (quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos), conforme auto de avaliação de mov. 1.6, restando incomensurável desproporção entre a gravidade da conduta e a drasticidade da intervenção estatal.
    Ainda, verifica-se que todos bens foram restituídos à vítima.
    Nem se diga que o mencionado princípio não pode ser aplicado em virtude de eventual reincidência ou maus antecedentes da denunciada. Isto porque a sua aplicação está ligada diretamente à teoria do delito, motivo pelo qual é incorreta a utilização de critérios referentes à aplicação da pena (teoria da pena). (...)
    Ainda, verifica-se que a acusada é primária, conforme certidão do Sistema Oráculo de mov. 5.1.
    Feitas tais considerações, quer se trate de furto simples, quer se cuide de furto qualificado, nada impede que se aplique a princípio da bagatela à espécie. Neste sentido também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Diante do exposto, rejeito a denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal” (fls. 16-19, e-doc. 1 – grifos nossos).
    9. No julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal de Justiça do Paraná recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento do feito. Consta do voto condutor do julgamento:
    “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com fulcro no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa, que rejeitou, por falta de justa causa, a denúncia ofertada em desfavor de Paula Ingrid de Jesus, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (mov. 31.1).
    Inconformado, sustenta o representante ministerial que a denúncia deve ser recebida, não sendo adequado, na etapa inicial, rejeitá-la por suposta atipicidade material, em razão do princípio da insignificância, sob a prematura concepção de falta de justa causa à deflagração da ação penal. Assevera que o valor total dos bens objeto do furto tentado – in casu, correspondente a R$ 490,73 (quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos) – não se revela inexpressivo, por representar 49% (quarenta e nove por cento) por salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. Ainda, destaca a figura qualificada do delito patrimonial (concurso de pessoas), razões pelas quais concluiu pela relevância jurídica da conduta perpetrada na espécie. Colimou, destarte, a reforma da decisão monocrática, a fim de ser concretizado o recebimento da peça acusatória (mov. 36.1).
    O recurso foi contra-minutado pela defesa (mov. 56.1), sobrevindo a manutenção da decisão em juízo de retratação (mov. 59.1).
    Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (mov. 10.1/TJPR – Procurador de Justiça Raimundo Nogueira Soares).
    É, em síntese, o relatório.
    O recurso em sentido estrito deve ser conhecido, porquanto preenche todos os requisitos processuais e de admissibilidade, em consonância ao disposto no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal.
    No mérito, depois de detida análise dos autos do processo, tenho para mim, na mesma esteira do parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, que o recurso interposto pelo agente do Parquet deve prosperar, impondo-se a cassação da decisão exarada à mov. 31.1.
    Isso porque, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em mínima ofensividade da ação ao bem juridicamente tutelado, nem sequer em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da recorrida, tampouco em inexpressividade da lesão ou ausência de periculosidade social da ação perpetrada.
    Com efeito. Em que pese a argumentação constante da decisão recorrida, revela-se inviável o reconhecimento na espécie do crime de bagatela, na medida em que o valor dos bens subtraídos, avaliados no montante total de R$ 490,73 (quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos), equivalia a 49% (quarenta e nove por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos – correspondente a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nos termos do Decreto nº 9.661/2019.
    Nesse viés, vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou como parâmetro objetivo para a aplicação do princípio da insignificância o valor paradigma não superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual, na hipótese dos autos, não se afigura preenchida a condição essencial ao conceito bagatelar, qual seja, a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Some-se a isso o fato de o delito ter sido perpetrado mediante concurso de três pessoas, na medida em que a recorrida prevaleceu-se do apoio de outros dois indivíduos na prática ilícita – os quais lograram êxito em se evadir do local, tendo a acusada resguardado a correlata identidade –; além da ação expropriatória nem sequer ter abarcado bens voltados à subsistência dos agentes, mas sim bebidas alcoólicas e energéticos, panorama que, a toda evidência, robustece o desvalor da conduta perpetrada e evidencia uma maior periculosidade social da recorrida, não havendo que se falar, por consequência, em reconhecimento da atipicidade material da conduta objeto desta ação penal. (...)
    A partir dessas premissas, tenho para mim que a denúncia – a qual expõe o fato criminoso de forma concatenada, com todas suas circunstâncias, além de qualificar o denunciado, conferindo a qualificação jurídica do fato e se mostrando devidamente acompanhada do rol de testemunhas (art. 41 do CPP) – deve ser recebida em relação a PAULA INGRID DE JESUS. Até porque se afiguram presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além da prova da materialidade e dos indícios da autoria da ora recorrida, conforme acima destacado, do que decorre a legítima conclusão acerca da existência de justa causa à deflagração da ação penal em relação à agente.
    Em face do exposto, voto, em conclusão, no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, recebendo a denúncia ofertada em relação a PAULA INGRID DE JESUS e determinando o prosseguimento regular do feito” (fls. 12-15, e-doc. 1 – grifos nossos).
    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 611.609/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e, quanto à aplicação do princípio da insignificância, assentou:
    “Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: (...)
    Na hipótese dos autos, o valor estimado dos bens supostamente subtraídos pela agravante em concurso de pessoas é muito superior ao parâmetro adotado por esta Corte Superior como referência para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, os agentes são acusados de haverem furtado de estabelecimento comercial diversas bebidas e produtos de higiene, avaliados em 49,17% do salário mínimo vigente na época dos fatos, o que indica relevante ofensividade social da conduta delitiva, a impedir o reconhecimento da bagatela neste momento. Nesse ponto, observo que o elevado porte econômico da ofendida é irrelevante para o exame da insignificância, que demanda o cotejo do valor dos bens subtraídos com o salário mínimo vigente na época dos fatos, e não com o faturamento da empresa vítima. Ademais, é importante ressaltar que ‘A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância’ (AgInt no REsp n. 1.642.455/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/5/2017, grifei).
    Assim, não há razões para impedir prosseguimento da atividade punitiva estatal.
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 22).
    11. É de se anotar que o Tribunal de Justiça do Paraná e o Superior Tribunal de Justiça consideraram que o furto não se consumou, tendo a conduta ficado apenas na tentativa. As instâncias antecedentes assentaram que a conduta foi praticada por ré primária, os bens furtados tinham valor aproximado a cinquenta por cento do salário mínimo e foram devolvidos à vítima, o supermercado Super Muffato. Mesmo assim, afastaram a aplicação do princípio da insignificância, ao fundamento de o crime de furto ter sido cometido em concurso de pessoas e de que não seria insignificante o valor, por representar quase metade do salário mínimo vigente à época.
    12. Para aferir se teriam sido atendidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, afastar-se a tipicidade material, devem ser consideradas, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade.
    Em casos nos quais não se revelam ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se norte com referência definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004: 
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL (...)
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2004).
    13. A conduta da recorrente, apesar de amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, não se dota de tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    Os itens furtados estão listados nas fls. 20-21 e totalizam R$ 490,73 (quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos).
    Em processo semelhante, tendo sido praticado o delito no mesmo tipo de estabelecimento comercial, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência do princípio da insignificância e considerou os seguintes fatores:
    “7. É possível listar diretrizes de aplicação do princípio da insignificância, a saber: a) da perspectiva do agente, a conduta, além de revelar uma extrema carência material, ocorre numa concreta ambiência de vulnerabilidade social do suposto autor do fato; b) do ângulo da vítima, o exame da relevância ou irrelevância penal deve atentar para o seu peculiarmente reduzido sentimento de perda por efeito da conduta do agente, a ponto de não experimentar revoltante sensação de impunidade ante a não-incidência da norma penal que, a princípio, lhe favorecia; c) quanto aos meios e modos de realização da conduta, não se pode reconhecer como irrelevante a ação que se manifesta mediante o emprego de violência ou ameaça à integridade física, ou moral, tanto da vítima quanto de terceiros. Reversamente, sinaliza infração de bagatela ou penalmente insignificante aquela que, além de não se fazer acompanhar do modus procedendi que estamos a denunciar como intolerável, revela um atabalhoamento ou amadorismo tal na sua execução que antecipa a sua própria frustração; isto é, já antecipa a sua marcante propensão para a forma não mais que tentada de infração penal, porque, no fundo, ditadas por um impulso tão episódico quanto revelador de extrema carência econômica; d) desnecessidade do poder punitivo do Estado, traduzida nas situações em que a imposição de uma pena se autoevidencie como tão despropositada que até mesmo a pena mínima de privação liberdade, ou sua conversão em restritiva de direitos, já significa um desbordamento de qualquer ideia de proporcionalidade; e) finalmente, o objeto material dos delitos patrimoniais há de exibir algum conteúdo econômico, seja para efetivamente desfalcar ou reduzir o patrimônio da vítima, seja para ampliar o acervo de bens do agente. 8. No caso, a subtração de bens alimentícios e de vestuário – tudo avaliado em menos de R$ 200,00 –, por agente primária e de apenas 18 anos à época dos fatos, se amolda à ponderabilidade de todas as diretivas listadas. O que legitima ou autoriza a aplicação do princípio da insignificância, pena de se provocar a mobilização de uma máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste, para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar. 9. Ordem concedida” (HC n. 109.134, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 1º.3.2012).
    Na espécie vertente, as instâncias anteriores afastaram a incidência do princípio da insignificância aos fundamentos de que o valor dos objetos da tentativa de furto representaria quase metade do salário mínimo vigente na data dos fatos e de ter sido praticado o crime em concurso de pessoas. Não se expõe, contudo, como, no caso, essa circunstância teria tornado o crime mais gravoso.
    Pela análise dos vetores aplicados no precedente mencionado, considerando a perspectiva da recorrente, verifica-se ser ela primária e que os bens foram devolvidos, como descrito na denúncia:
    “O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo em vista que os fiscais do estabelecimento comercial perceberam a empreitada criminosa e lograram êxito em deter a denunciada na posse dos referidos bens” (fl. 27, e-doc. 1).
    A vítima pessoa jurídica (supermercado Super Muffato), merecendo, como é certo, todo respeito e aplicando-se o direito de modo a lhe assegurar condições de segurança em seu desempenho. Também é certo que os itens objeto do furto tentado foram devolvidos à vítima, em decorrência das medidas de precaução adotadas pela vítima, sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada.
    Quanto aos meios e modos da conduta, não houve emprego de violência ou ameaça à integridade física de funcionários do estabelecimento comercial, não tendo sido relatada violência na denúncia.
    Quanto ao caráter subsidiário do sistema penal, mostra-se desnecessário o poder punitivo estatal sobre a recorrente, pois mesmo a pena mínima a ser aplicada é desproporcional à conduta de quem não ficou com os bens ilicitamente subtraídos.
    O último vetor a ser analisado é o objeto material dos delitos patrimoniais. Na espécie vertente, o patrimônio da vítima não foi desfalcado, nem reduzido, não tendo sido ampliado o acervo de bens da recorrente. A vítima não sofreu prejuízo, por ter ocorrido a devolução integral dos bens.
    Pelas particularidades da espécie em exame, a incidência do princípio da insignificância mostra-se necessária.
    14. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal adota precedentes que realçam que a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, cons